Tribunal: TJES
Processo: 5000412-45.2019.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2020-11-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000412-45.2019.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: MARIA SALES DA MOTA
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95.

Certificada a tempestividade e o preparo
,
CONHEÇO
do recurso.

Na origem, julgados procedentes os pedidos constantes da petição inicial, de modo a condenar a requerida a ressarcir em dobro o valor descontado indevidamente a partir de maio de 2018, referente ao contrato 558906432 bem como fixou indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), por acolher, em síntese, a alegação de que a autora, ora recorrida, é pessoa iletrada, conforme comprova seu documento de identificação, contudo, o contrato anexado aos autos possui assinatura. Ademais, não comprovado o depósito de valores em sua conta.

No recurso, pretende a reforma da sentença proferida, para que seja reconhecida a incompetência do juizado especial cível, já que necessária a realização de prova pericial no contrato acostado aos autos. No mérito, afirma legalidade na contratação, que a devolução dos valores deve se dar de forma simples e que inexistem danos morais a serem indenizados.

Pois bem
.

Verifico que, ao contrário do alegado no recurso, o juízo de piso analisou o pedido de prova pericial, contudo, considerou desnecessária sua realização, tendo em vista a discrepância entre o documento de identificação que foi apresentado para a assinatura do contrato e o da recorrida.

O documento ID 539053 é um comparativo entre o documento apresentado no momento da contratação e o da recorrida e demonstra nitidamente a discrepância a que se refere o juízo de piso, na medida em que no documento pessoal que a recorrida porta, está constando a informação de que se trata de pessoa iletrada, contudo, o que foi apresentado à instituição recorrente contém assinatura.

Portanto, entendo correta a adoção do entendimento pelo qual desnecessária a perícia grafotécnica, tendo em vista que visivelmente existe discrepância não apenas ideológica, mas também material no documento que embasou a contratação.

Afastada, portanto, a alegação de que necessária a prova pericial, tendo por acertada a conclusão no sentido de que a contratação é ilegal.

Por outro lado, merece prosperar o pedido de ressarcimento simples do valor despendido pela recorrida, considerando que não houve comprovação de má-fé por parte do recorrente. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MONTEPIO CONVERTIDO EM SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO INDEVIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. HIPÓTESE, NO CASO, DE INDÉBITO SIMPLES. DECISÃO MANTIDA. 1. A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples. Precedentes do STJ. 2. No caso, não comprovada a má-fé, deve ser reformado o acórdão para afastar o indébito em dobro, mantido na modalidade simples. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1316734/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017)

Quanto aos danos morais, reconhecida a ilegalidade da contratação, devem ser mantidos. Quanto ao valor, R$ 2.000,00 (dois mil reais), tenho que consentâneo com os valores ordinariamente arbitrados em situações semelhantes, razão pela qual mantenho.

Destarte,

DOU PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO,

determinando que a devolução do valor indevidamente descontado se dê de maneira simples e não em dobro. No mais, mantida integralmente a sentença conforme proferida.

É como voto.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.